Tribunal: TJMT
Processo: 0018442-40.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018442-40.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON PIAZ PEREIRA LEITE - CPF: 983.232.961-20 (APELADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS (APELANTE), CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS (APELADO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), WILSON PIAZ PEREIRA LEITE - CPF: 983.232.961-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – P
RELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CARTÃO
DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA – INÉRCIA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – ÔNUS DA PROVA – EXEGESE DO ART. 429, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há se falar em deserção se o preparo recursal foi realizado integralmente, de acordo com o Provimento n. 11/2018/CGJ/TJMT.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de cartão de crédito com a requerida, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível aviados por
Wilson Piaz Pereira Leite
e
Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos
, visando a reforma da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais com Liminar por Restrição Indevida

de n. 0018442-40.2014.8.11.0002, manejada pelo primeiro apelante em face da segunda, que julgou procedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de n. 36167597, no valor de R$ 1.980,26 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Ainda, condenou a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos defende a regularidade do contrato, afirmando que a assinatura constante no contrato é idêntica àquela firmada pelo autor em seus documentos pessoais e, portanto, sequer era necessária perícia para realização de exame grafotécnico.

Ressalta que restando comprovada a contratação do cartão de crédito por parte do autor e que este inadimpliu as faturas, a restrição do seu nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito decorre de exercício regular do direito, sendo descabida a condenação em danos morais.

Subsidiariamente, afirma que a indenização por danos morais deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa (id. 211267193).

O apelante Wilson Piaz Pereira Leite, por sua vez, sustenta que o valor dos danos morais arbitrados não é suficiente para compensar o abalo sofrido e reprimir novas condutas ilícitas por parte da requerida, razão pela qual deve ser majorado para o patamar equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos (id. 211267651).

Contrarrazões ao apelo da Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos à id. 211267199, na qual o autor suscita as preliminares de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo, no mérito, a improcedência do recurso.

A requerida Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Wilson Piaz Pereira Leite (id. 211267654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, preliminarmente, o apelado/apelante Wilson Wilson Piaz Pereira Leite requer seja o recurso da apelante Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos declarado deserto, diante da insuficiência do preparo recursal, pois não teria se observado o valor da causa após a emenda da inicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme a tabela de custas judiciais, constante do Provimento n. 11/2018/CGJ/TJMT, aplicável aos feitos distribuídos a partir de 02.04.2002, o valor do preparo de recursos oriundos do primeiro grau corresponde a R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), que foi integralmente pago pelo apelante, conforme comprovante de id. 211583181.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE [...] No caso concreto, o conjunto fático-probatório deixa evidente que o Apelante detém condições de pagar o preparo do Recurso no valor de
R$ 375,89
, motivo pelo qual indeferido o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal, com a concessão de prazo para o Apelante efetuar o pagamento do respectivo preparo”.
(TJ-MT - AC: 10000043420198110014 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) (destaquei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado Wilson

Wilson Piaz Pereira Leite, em sede contrarrecursal, suscita,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

Wilson Piaz Pereira Leite ingressou com a
Ação de Indenização por Danos Morais com Liminar por Restrição Indevida

de n. 0018442-40.2014.8.11.0002 em face da requerida
Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos
, relatando que teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito pela mencionada empresa, todavia nunca contratou com a ré ou solicitou qualquer cartão de crédito.

Sustentou a ilegalidade da contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou liminarmente pela exclusão do seu nome do rol dos maus pagadores e, no mérito, a condenação pelos danos morais sofridos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de n. 36167597, no valor de R$ 1.980,26 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Ainda, condenou a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contra a sentença se insurgem ambos os litigantes, a requerida
Calcard S.A. – Instituição de Pagamentos defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da condenação em danos morais ou a redução da indenização para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
autor Wilson Piaz Pereira Leite requerendo a majoração dos danos morais arbitrados.

Os recursos não merecem provimento, adianta-se.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se aplica o artigo 14 do mencionado código, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

Súmula 479/STJ: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

De outra feita, havendo impugnação à assinatura aposta no contrato questionado, o ônus da prova da autenticidade cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, a empresa requerida, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil devendo, para tanto, custear os honorários periciais.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. (...)
3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.15/05/2018, DJe 21/05/2018)” (destaquei).

No caso dos autos, verifica-se do despacho saneador (211267165 - Pág. 71/72) que o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido a comprovação da autenticidade da assinatura do autor aposta no contrato de adesão (id.

211267165) e impôs à ré o pagamento dos honorários periciais.

Apresentados os quesitos e a proposta dos honorários periciais pelo
expert
, a requerida foi intimada por 2 (duas) vezes para realizar o pagamento, todavia, manteve-se inerte, restando preclusa a prova.

Nessa esteira, não há como afirmar, com a segurança necessária, que o autor contratou o cartão de crédito, como quer a empresa requerida, até porque, como bem ponderou o juízo de base, a assinatura lançada no contrato é divergente a olho nu daquelas lançadas na procuração e no RG do autor colacionados nos autos (id. 211267164 - Pág. 19 e 21), de modo que a declaração da inexistência da relação jurídica e, consequentemente, da inexistência do débito, era de rigor.

Demais disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de haver defeito na prestação de serviços quando há concessão de crédito sem a devida checagem dos documentos e dados pessoais do contratante. A hipótese é de fortuito interno, relacionada à própria atividade do banco, incidindo a Súmula 479 do Colendo STJ,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Não bastasse, se a requerida não envidou esforços para que a perícia grafotécnica deferida pelo juízo fosse realizada, é porque não possui convicção de que a conclusão da perícia lhe seria favorável.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado, pois não comprovado que a assinatura constante no contrato de adesão lhe pertence.

Nesse sentido, muito nos orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca do assunto, senão vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTECNICA - ASSINATURA FALSA
- DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO REAIZADO - NECESSIDADE. Não comprovada existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida a irregularidade do registro no imóvel relativo às CCBS hipotecárias -
Diante da perícia que concluiu ser falsa a assinatura constante nos documentos apresentados em defesa, fica configurada falha na prestação de serviço, concretizando conduta ilícita, configurando danos morais, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração
- Anulado o negócio jurídico, devem as partes retornar ao "status quo ante" com a devolução do valor depositado, descontados os valores porventura pagos.”
(TJ-MG - AC: 10000212570121001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Alegada ausência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) –
Assinatura falsa no documento impugnado
–
Determinada a realização da prova pericial grafotécnica, que não se realizou porque o réu, a quem incumbia o ônus da prova, deixou de pagar os honorários periciais, tornando a prova preclusa
– Necessidade de se reconhecer a falsidade da assinatura constante do contrato –
Procedência para declarar a inexistência do contrato, condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00
e à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente da aposentadoria da autora – Apelo do réu, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade –
Comprovada a falha na prestação dos serviços do réu ao se admitir que a assinatura emanada no negócio jurídico em questão não pertence à autora – Responsabilidade objetiva do banco, que deve responder pelos danos causados aos consumidores
, principalmente no caso, em que houve apropriação de verba alimentar, pois os descontos incidiram diretamente na aposentadoria da autora, comprometendo sua subsistência – Danos morais configurados – Indenização fixada em R$10.000,00, que fica mantida – Repetição em dobro admitida, pois conforme atual posicionamento do STJ, 'a devolução em dobro por cobrança indevida não exige má-fé comprovada' – Sentença preservada – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10018468420208260438 SP 1001846-84.2020.8.26.0438, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021) (destaquei)

Caracterizada a falha na prestação dos serviços, tem-se que deve se manter hígida não só a declaração da inexistência do contrato e do débito existente, mas também a condenação nos danos morais suportados, haja vista que o autor teve o seu nome inserido no rol dos maus pagadores em razão de uma dívida que não contraiu.

De outra feita, levando-se e
m consideração o caso em análise e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, sem se olvidar do enriquecimento sem causa, tenho que o valor da condenação de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença a título de danos morais se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA –
NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional. A renegociação estabelecida entre as partes, concretizada pelo aditamento e ratificada pelo pagamento da primeira parcela por parte do consumidor, deve ser cumprida por ambas as partes. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a renegociação do débito, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(N.U 1001724-30.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FRAUDE PERPETRADA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS
– DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COBRANÇAS INDEVIDAS
– APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ) -
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – VALOR
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio. Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido.
Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação
.”
(N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024